Tribunal: STF
Processo: HC 216633
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nilton Roberto da Silva Simao, em favor de Ricardo Francisco Quadros Ferreira dos Santos Gonçales, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.960.825/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o recorrido, RICARDO FRANCISCO QUADROS FERREIRA DOS SANTOS GONÇALES, foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos arts. 302 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro - CTB (homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriagues ao volante), à pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor ou a suspensão da atual habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 34 (trinta e quatro) meses (fls. 583/589). Recurso de apelação interposto pela Defesa foi conhecido em parte e, na parte conhecida, reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa em relação ao delito de embriaguez ao volante, prejudicada a análise do mérito neste ponto e, quanto ao delito de homicídio culposo, deu parcial provimento ao recurso para afastar as circunstâncias e consequências do crime, bem assim reconheceu a atenuante da confissão espontânea e, diante da nova pena fixada, declarou, de ofício, a extinção da punibilidade, face a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, inc. IV, art. 109, inc. V e VI, art. 110, §1º, art. 114, art. 118 e art. 119, todos do Código Penal (fl. 773). Eis a ementa do julgado:



    […]



    Em sede de recurso especial (fls. 804/820), o MPPR apontou violação ao art. 59 do Código Penal - CP e ao art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, porque o TJPR afastou o acréscimo da pena-base decorrente das consequências do delito, sob o argumento de que a orfandade não serve para exasperar a pena basilar, vez que é derivação inerente do crime de homicídio na direção de veículo automotor. Sustenta que a orfandade dos dois filhos da vítima, ambos em tenra idade, não pode ser considerada como consequência natural do homicídio. Alega que não é possível considerar a orfandade como desdobramento lógico e consequencial do homicídio, sobretudo porque o tipo do art. 302 do CTB não contempla tal dado sequer implicitamente. Assim, verificada sua ocorrência, é de ser restabelecida a exasperação da pena-base imposta ao recorrido em razão das consequências do crime. Requer seja conhecido e provido o recurso especial para restabelecer a exasperação da pena-base imposta ao recorrido em função do caráter desvalioso das consequências do delito. Contrarrazões do recorrido (fls. 832/839). Admitido o recurso no TJPR (fls. 843/845) os autos foram protocolados e distribuídos nesta Corte. Aberta vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF, este opinou pelo conhecimento e provimento do recurso especial (fls. 858/866). 



    O recurso especial da acusação foi provido “para restabelecer a valoração negativa das consequências do crime, ficando a pena definitiva em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, com afastamento da extinção da punibilidade pela prescrição no tocante ao delito do art. 302 do CTB.” Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa requer “a concessão de medida liminar nos moldes acima eleitos, é o quanto confia ver deferido por Vossa Excelência, na finalidade precípua de suspender o julgamento dos embargos de declaração e o cumprimento da pena até o julgamento deste habeas corpus, face a flagrante coação ao paciente face a um aumento de pena sem qualquer prova acostada aos autos, conforme o já dissertado acima.”



    Requer, no mérito, “sejam acolhidos a nulidade na r. decisão que aumentou a pena sem qualquer fundamentação objetiva/probatória, pela falta de fundamentação do fumu boni iuris e do periculum in mora, pela omissão do órgão acusador, consequentemente afrontando o inciso III do art. 6º do Código de Processo Penal, consequentemente mantendo-se na integra o v. acórdão de 2ª Instância.”



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Extrai-se do trecho acima que o TJ entendeu que a vítima ter deixado filhos órfãos em tenra idade é fato inerente ao tipo penal do homicídio culposo no trânsito. Tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Citam-se precedentes (grifos nossos): 



    […]



    Passo a refazer a dosimetria da pena, sopesando o que constou na sentença e no acórdão (fl. 770). Na primeira fase, ante duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (consequências do crime e culpabilidade), fixa-se a pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão. 



    Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea em 1/6 para alcançar 2 anos, 2 meses e 20 dias de detenção. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de detenção para o delito do art. 302 do CTB. Destarte, forçoso afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto entre o recebimento da denúncia (26/6/15) e a publicação da sentença (8/5/20), eis que o lapso prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP) não foi alcançado. 



    Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dou-lhe provimento para restabelecer a valoração negativa das consequências do crime, ficando a pena definitiva em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, com afastamento da extinção da punibilidade pela prescrição no tocante ao delito do art. 302 do CTB. 



    Narra-se nos autos que, embriagado, o paciente, na direção de veículo automotor, teria causado a morte de Solange Dias de Lima e lesionou Leandro Rodrigues de Oliveira. (eDOC 6)



    Condenado pelo juiz de primeiro grau, recorreu. O Tribunal de Justiça deu procedência ao recurso para reduzir a pena e reconhecer a prescrição de todos os crimes. (eDOC 6)



    Em recurso do MP, o STJ majorou a pena e, em consequência, afastou a ocorrência da prescrição, conforme excerto acima.



    Não há margem para o acolhimento da tese defensiva.



    O fato de a vítima ter deixado filho pequeno não é inerente ao tipo. Já apreciei a controvérsia no HC 207.922:



    A DPU diz que o fato da vítima deixar parentes ou amigos não é elemento que extrapola o tipo penal, sendo mera consequência da conduta praticada pelo réu. Imperioso, portanto, afastar a negativa dessa circunstância judicial, por patente ilegalidade na sua fundamentação



    Não é verdadeira a afirmação.



    Primeiramente, o Juízo de primeiro grau não registrou que a vítima deixou meramente parentes ou amigos, como afirma a DPU, como forma de demonstrar que todas as pessoas, ou quase todas, na partida, deixarão parentes ou amigos. 




    Registrou o Juízo de primeiro grau que a vítima deixou um filho órfão de pai de tenra idade, conforme afirmou a testemunha CARLENE DOS SANTOS, ouvida aqui em Plenário, o qual sofre em razão da perda prematura do seu ente querido.



    Embora filho seja parente, não se sustenta uma comparação do teor dessa realizada pela DPU. 



    Portanto, não se trata de elemento inerente ao tipo penal, visto que houve a devida motivação do aumento da pena.



    Nesses termos, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente